Tribunal: STF
Processo: ARE 1359063
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVIDA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ARTIGO 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 110/2001. EXIGIBILIDADE. 



    I - Exigibilidade do recolhimento da contribuição do art. 1º da Lei instituidora, respeitado o princípio inscrito no art. 150, III, "b", da CF. ADIn nº 2556/DF. 



    II - Alegação de inconstitucionalidade por suposto desvio de finalidade na cobrança que se rejeita. Precedentes do STF, do STJ e desta Corte. 



    III - Improcedência da impetração e ordem denegada. Recurso da União e remessa oficial providos” (e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta a violação do art. 149 da Constituição da República. Alega que a contribuição social de 10% devida em casos de despedida sem justa causa, criada pelo art. 1º da Lei Complementar federal nº 110, de 2001, teve o objetivo específico de recompor os expurgos inflacionários das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Afirma que, atualmente, perdeu a respectiva finalidade, sendo, portanto, indevida. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e declarar a inexistência de relação tributária entre as partes (e-doc. 11).



    3. A União, em contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do extraordinário e, no mérito, pelo não provimento do recurso (e-doc. 12, p. 6-11). 



    É o relatório.



    Decido. 



    4. No recurso extraordinário interposto, não houve o destaque de tópico alusivo à demonstração da repercussão geral da questão constitucional nele suscitada. A recorrente limitou-se a fazer observações sobre a matéria de mérito do apelo extremo. Apenas nas razões do agravo, ela trouxe argumentos no sentido de tentar suprir essa deficiência do recurso extraordinário já apresentado, o que não é admitido.



    5. É pacífica a orientação do Supremo Tribunal Federal de que cabe ao recorrente apresentar, formal e motivadamente, a devida preliminar de repercussão geral, na qual se demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CRFB, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015). Nessa linha, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO. NÃO VIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário desta Corte, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que ‘é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal’. 2. A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 3. Agravo a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.388.562-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3°, DA CF E DO ART. 1.035 DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). Precedentes. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da Constituição Federal e no art. 1.035 do Código de Processo Civil/2015, o que não foi observado pela parte recorrente. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.378.331-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022; grifos nossos).



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator